Tribunal: TJBA
Processo: 8036025-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036025-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONATAN DO BOMFIM SANTANA e outros Advogado(s): RICARDO SILVA DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JONATAN DO BOMFIM SANTANA, contra ato do Juiz da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que decretou nova prisão preventiva do Paciente, após a ausência de comparecimento às audiências de instrução no processo nº 8099796-04.2023.8.05.0001, posterior ao relaxamento da prisão por excesso de prazo e ciência das medidas cautelares impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova decretação da prisão preventiva do Paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, conforme exigência legal, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos, notadamente no comportamento processual do Paciente, que se ausentou da comarca, passando a residir no Estado de São Paulo, sem autorização judicial, não sendo localizado para atos processuais subsequentes. 4. A apreensão de 58,19g (cinquenta e oito gramas e dezenove centigramas) de maconha, 0,66g (sessenta e seis centigramas) de cocaína, um rádio comunicador e papel seda reforça a gravidade concreta da conduta e indica possível vínculo com organização criminosa, justificando a cautelar extrema. 5. Embora a defesa alegue que o Paciente acreditava estar cumprindo apenas obrigações decorrentes do processo de execução penal referente a outro fato, consta nos autos certidão que demonstra sua ciência pessoal quanto ao conteúdo do alvará e das medidas cautelares fixadas, inexistindo qualquer omissão do Poder Judiciário. 6. A contemporaneidade da prisão cautelar está evidenciada pela nova conduta processual do Paciente, ao não comparecer às audiências após ciência das cautelares, motivando a nova ordem de prisão em novembro de 2024. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a medida, ante a presença dos requisitos legais dos arts. 312 e 316 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem conhecida denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 2. A ausência injustificada do réu aos atos processuais, após ciência das cautelares, constitui fundamento idôneo e atual para a custódia cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.05.2021; STJ, RHC 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 761275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 18.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036025-84.2025.8.05.0000, desta capital, em que figuram como Impetrante o Advogado RICARDO SILVA DO NASCIMENTO, como Paciente JONATAN DO BOMFIM SANTANA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .